Tribunal: TJDFT
Processo: 0037349-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0037349-09.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO JOSE BERNARDO GUINHONI, DCA DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O a Secretaria Vistos, etc., Preliminarmente proceda a Secretaria da Turma a mudança da classe processual para Embargos de Declaração Cível. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Há pedido expresso de feitos infringentes no Recurso interposto. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator